Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708617-80.2021.8.07.0007 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MONICA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 31205062) que, em razão da inércia do autor em indicar a localização do veículo objeto de pedido de busca e apreensão, entendeu pela perda superveniente do interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Nos termos da certidão de id 31205064, observo que foi realizada a baixa da restrição do RENAJUD. Em petição de id 31761967, sobreveio acordo firmado entre as partes. Em seguida, por meio da petição de id 31768867, o autor noticiou o cumprimento do acordo por parte da requerida, requerendo a desistência da ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Ato contínuo, a ré peticionou no id 32116105/ 32116107, noticiando os mesmos fatos e requerendo a extinção do feito. Nessas circunstâncias, por não subsistir o interesse recursal, NÃO CONHEÇO do recurso, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários. Custas processuais pelo o autor, nos termos da sentença (id 31205062, p. 2). Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, remetam-se os autos, com as cautelas devidas, ao juízo de origem. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator